Tribunal: TJES
Processo: 5027793-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027793-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ESTILO COUROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença (ID 8511418) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
ESTILO COUROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,
na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (ID 8511421), o Apelante defende que a dissolução da pessoa jurídica executada não pode ser reputada regular, uma vez que os débitos municipais não foram pagos. Dessarte, pugna pelo provimento de seu recurso, a fim de que seja retomado o andamento do feito, com o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Sem delongas, consigno que, em meu sentir, a insurgência recursal não merece prosperar.

Do compulsar dos autos, observa-se que a empresa executada foi baixada perante a Receita Federal, tendo como motivo para tal situação cadastral sua extinção por encerramento mediante liquidação voluntária.

Como já manifestei em diversas ocasiões, entendo que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade. Vejamos, oportunamente, recente acórdão proferido pela augusta Segunda Câmara Cível em processo de minha relatoria, nesse trilhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.
3) In casu, restou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica.
4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5011536-21.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 05/06/2024)

No mesmo caminhar, tem-se ainda a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
3. A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular.
Precedentes deste eg. TJDFT. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07133.45-54.2022.8.07.0000; Ac. 161.1353; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 30/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

[...]
o não funcionamento comunicado aos órgãos competentes, consoante certidão da Receita Federal, em que se verifica que

a sociedade empresária se encontra baixada em razão de extinção por encerramento - liquidação voluntária, não é prova suficiente para ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente da empresa executada, sendo certo que a existência de débitos fiscais não é fato suficiente para comprovar a dissolução irregular da empresa. Dessa forma, não restou evidenciada a prática de ato ilícito, de modo que não há que se autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa executada.
(TJ-RJ - AI: 00565980320228190000 202200277420, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2023)

Com efeito, não sendo possível autorizar o redirecionamento, nos termos do art. 135 do CTN, visto que não assiste razão ao Apelante com relação à tese de dissolução irregular, tenho por acertada a sentença terminativa ora impugnada, na medida em que a pessoa jurídica se encontrava extinta quando proposta a demanda. Esclareço que a extinção da empresa remete ao ano de 2019 (30/07/2019), conforme se extrai do comprovante de inscrição e situação cadastral, no entanto, a presente ação foi ajuizada apenas em 10/11/2022; ou seja, quando não mais existia a sociedade.

Oportuno ainda rememorar, assim como o fez o Juízo
a quo,
que a súmula n. 392 do STJ impede a substituição da CDA para fins de modificação da sujeição passiva, a saber:

Súmula 392, STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Logo, repiso, i) constatado que a empresa executada, que figura como devedora na CDA, já estava extinta quando a execução fiscal foi proposta, ii) inviável a substituição do título executivo com o fito de alterar o sujeito passivo da demanda; e iii) não sendo viável o redirecionamento fiscal porquanto insubsistente a tese de dissolução irregular da empresa; conclui-se pela ilegitimidade passiva
in casu.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, trago a lume:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA EXECUTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A pessoa jurídica regularmente dissolvida, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.
(TJ-MG - AC: 50062874720198130079, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/05/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

EXECUÇÃO FISCAL – ISS, Taxas e Multa – Exercícios de 2016 a 2019 – Município de Valinhos -
Ajuizamento da execução contra pessoa jurídica com situação baixada na Receita Federal em data anterior ao ajuizamento da execução – Ilegitimidade passiva configurada – Impossibilidade da substituição das CDA's
– Precedentes - Exceção de preexecutividade acolhida
Extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil
– Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22038597420218260000 SP 2203859-74.2021.8.26.0000, Relator: Burza Neto, Data de Julgamento: 08/10/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021)

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485 , IV , DO CPC/2015 . IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA 392 DO STJ.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] (TJ-CE - AC: 00033308320008060156 Redenção, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2022)

Por todo o arrazoado, deve ser negado provimento ao apelo interposto, cumprindo fazer, de ofício, apenas uma pequena correção do erro material observado no édito sentencial, já que a extinção do presente feito se amolda à hipótese do art. 485, inciso VI, do CPC, na modalidade ilegitimidade passiva, e não do inciso quarto do mesmo dispositivo legal (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a extinção da execução. Outrossim, de ofício, procedo à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que não houve fixação da verba honorária na origem, pois a relação jurídico-processual sequer chegou a ser triangularizada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2024 às 17:17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51783626062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.